Tribunal: TJDFT
Processo: 0721304-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONVENÇÃO. PEDIDO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Na atual disciplina do Código de Processo Civil, a reconvenção pode ser deduzida na própria peça de contestação, não havendo dúvidas de que a ré, ora agravante, mesmo sem as formalidades processuais exigidas, utilizou-se dessa via processual para deduzir a sua pretensão.

2. Ainda que não exista na contestação a expressão "reconvenção", os pedidos reconvencionais não podem deixar de ser analisados e decididos se manifestamente deduzidos na peça de contestação/reconvenção.

3. Possuindo a reconvenção natureza de ação, deverá ser formulada de maneira a que sejam preenchidos os requisitos legais exigidos para a petição inicial. Desse modo, em havendo vícios passíveis de correção, deveria o magistrado de 1o grau, em analogia ao que dispõe o art. 321 do CPC (possibilidade de emenda à petição inicial) e, ainda, em observância ao princípio da primazia pela resolução de mérito, ter oportunizado a ré, ora agravante, que emendasse as suas razões reconvencionais, antes de indeferi-la liminarmente.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.